Tribunal: TJMT
Processo: 1014507-05.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014507-05.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), SINDIFISCO - SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.753.217/0001-60 (AGRAVANTE), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – GRUPO TAF – LC 596/200 – ART. 7.o - OMISSÃO – IMPOSSIBILIDADE MOMENTÂNEA DE IMPLEMENTO – CRISE FISCAL E FINANCEIRA – RECOMENDAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE – EXCESSO DE GASTOS COM PESSOAL – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE REAJUSTE – PRECEDENTE DO STF – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO PREJUDICADO.

É de conhecimento público que a Administração Pública Estadual atravessa crise fiscal e financeira, conjuntamente à um aumento considerável do limite das despesas com pessoa, que a imped
e de conceder o benefício pretendido pelo Impetrante.

Não obstante tenha adotado medidas de contingenciamento de despesas, estas não se mostraram suficientes para a implementação da benesse pretendida na presente ação mandamental, prevista na Lei Complementar Estadual 596/2016, havendo inclusive recomendação dos órgãos de controle quanto ao excesso de gastos com pessoal.

“O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”. (STF – RE 565.089/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 25.09.2019).

Segurança denegada. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO - SINDIFISCO, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMOS. SRS. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA e SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, consistente no descumprimento do art. 7o da LC no 596/2017.

Aduz o Impetrante que trata-se de entidade sindical de caráter classista autônoma e democrática, cujas finalidades são a proteção das prerrogativas do cargo de Fiscal de Tributos Estaduais, que integram o grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização, da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado.

Aponta que em setembro de 2017 foi aprovada e sancionada a LC n. 596, que alterou a LC n.79, de 13 de dezembro de 2.000, que dispõe sobre o subsídio dos servidores integrantes do Grupo TAF (art. 5o e 6o), todavia, não houve o cumprimento do valor remanescente equivalente a 4% (quatro por cento) calculado sobre o subsídio de junho de 2.019, conforme previsto no art. 7o, que estava previsto para 1o de julho de 2.019, sem prejuízo da RGA.

Alude a omissão do ente estadual em dar cumprimento a seu direito líquido e certo, violando princípios comezinhos do direito administrativo, reputando como necessária a intervenção do Poder Judiciário.

Destaca que o presente
mandamus
“
visa sanar a violação aos direitos dos representados do Impetrante, no que diz respeito ao aumento salarial devidamente concedido em lei, sendo inadmissível o não cumprimento da Lei Complementar no 596/2017 por parte dos impetrados
”, caracterizando enriquecimento ilícito da administração a continuidade da lesão aos direitos dos representados,

Aponta a existência de precedente do STF (ADI 4013) que veda a edição de lei que revogue outra já vigente que concede aumento de vencimentos aos servidores, mesmo que os efeitos financeiros estejam fixados para data posterior.

Indica que a situação financeira vivenciada pelo Estado não caracteriza exaustão orçamentária, cujos percentuais são equivalentes a menos de 5% da arrecadação da receita realizada e de 8% da receita realizada após deduções.

Sustenta a necessidade de concessão de liminar, destacando que trata-se de verba alimentar, não caracterizando ainda conduta irreversível,
“bem como a liminar não se confunde com a concessão de aumento de salário, uma vez que este nasceu por meio de Lei Complementar, bem como mediante aprovação legislativa e orçamentária”
(id. 17150498), requerendo a concessão da tutela de urgência com a imediata implantação do reajuste de 4% calculado sobre o subsídio a partir de setembro de 2019, sem prejuízo da RGA.

No mérito, requer a procedência do pedido, a fim de que seja implementado o percentual do reajuste previsto no art. 7o da Lei Complementar Estadual n. 596/2017, de forma que os valores não pagos desde julho de 2019 até a efetiva implementação devem ser cumulados e atualizados pelo IPCA-E.

A análise da liminar foi postergada para a vinda de informações das autoridades acoimadas coatoras, tendo manifestado tão somente o ESTADO DE MATO GROSSO, que suscitou a preliminar de inadequação da via eleita, posto que a ação mandamental está sendo utilizada como ação de cobrança e, no mérito, destacou a ausência de direito líquido e certo, vindicando a denegação do
writ
(id. 19416486).

A liminar foi indeferida (id. 26741475).

O Sindicato interpôs Agravo Interno contra a decisão que indeferiu a liminar, aduzindo a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, requerendo a reforma da decisão recorrida (id. 28471990).

Informações prestadas pela Procuradoria Geral do Estado, apresentando a Manifestação Técnica n.o 026/2019/UEPDP/SEPLAG, que aponta o desequilíbrio da situação fiscal do Poder Executivo estadual, de forma que
“é incoerente conceder aumento salarial ou qualquer outra vantagem que ocasione aumento da despesa”
(id. 28759968).

Em suas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso requer a manutenção da decisão agravada, com o desprovimento do agravo interno (id. 29871989).

A Procuradoria Geral do Estado juntou defesa técnica de ação estranha aos autos (id. 29875953), requerendo sua desconsideração (id. 29875959).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Naume Denise Rocha Muller, opinou pela denegação da segurança, julgando prejudicado o agravo interno interposto (id. 36080972).

É o relatório.

VOTO (MÉRITO):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

A presente Ação Mandamental aborda a implementação do percentual do reajuste previsto no art. 7o da Lei Complementar Estadual n. 596/2017, que dispõe sobre os subsídios dos servidores integrantes do Grupo TAF, ora filiados ao Sindicado Impetrante.

Prevê o dispositivo legal supracitado:

Art. 7o O subsídio dos servidores públicos integrantes do Grupo TAF fica reajustado em 4% (quatro por cento), a partir de 1o de julho de 2019, calculado sobre o subsídio de junho de 2019, sem prejuízo da revisão geral anual”.

Em que pese a previsão legislativa, constata-se que a existência de argumentos verossímeis, apresentados pela Administração Pública, que impedem o imediato implemento do subsídio.

De fato, é de conhecimento público que a Administração Pública Estadual atravessa crise fiscal e financeira, conjuntamente à um aumento considerável do limite das despesas com pessoa, que a impede de conceder o benefício pretendido pelo Impetrante.

Assim, não obstante tenha adotado medidas de contingenciamento de despesas, estas não se mostraram suficientes para a implementação da benesse pretendida na presente ação mandamental, prevista na Lei Complementar Estadual 596/2016, havendo inclusive recomendação dos órgãos de controle quanto ao excesso de gastos com pessoal, consoante informado pela Procuradoria Geral do Estado em sua contestação,
in verbis
:

“[...] Vale salientar, que a efetiva implementação do aumento salarial não se encontra no campo da chamada “discricionariedade administrativa”, ou seja, não se trata de um simples “ato de vontade” do gestor. A realidade aqui tratada, o objeto de controvérsia sujeita-se à observância da mais estrita legalidade, inexistindo qualquer margem para decisão baseada em mera conveniência e oportunidade.

A Constituição Federal, em seu art. 169, impõe aos entes públicos a sujeição a determinados limites de gastos com pessoal ativo e inativo. Para regulamentar a mencionada norma constitucional, a Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) delimitou e distribuiu limites, nos seguintes termos:

Art. 20.

A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais:

(...)

II - na esfera estadual:

a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Estado;

b) 6% (seis por cento) para o Judiciário;

c) 49% (quarenta e nove por cento) para o Executivo;

d) 2% (dois por cento) para o Ministério Público dos Estados;

Portanto, se ultrapassar o limite de gastos com pessoal, a Lei de Responsabilidade Fiscal veda expressamente a concessão da vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título.

Contudo, deve-se a obediência aos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal consubstancia evidente condição suspensiva à efetivação dos aumentos, que poderão ser regularmente concedidos quando os gastos com o pessoal retornarem a patamares legalmente aceitáveis. Em síntese, a norma é válida, mas o ordenamento jurídico veda a sua implementação neste momento.

Em consonância com o art. 6o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINBD), “Consideram –se adquiridos assim os direitos que seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou
condição preestabelecida inalterável
, a arbítrio de outrem”.

Em relação ao acréscimo estipulado pela Lei Complementar no 596/2017, não há que se falar em “direito adquirido”, visto que a efetiva concessão das vantagens salariais submete-se a condição suspensiva imposta por lei. A referida condição suspensiva, neste caso, é o próprio cumprimento/descumprimento dos limites d gasto com o pessoal.

Desse modo, a implementação do aumento pressupõe a obediência a tais limites. Ou seja, caso contrário, a concessão das vantagens salariais ficará temporariamente obstada.

Inexistindo a denominada “condição preestabelecida inalterável”, não se pode falar em “direito adquirido”.

Além disso, caso se entendesse, neste momento há possibilidade de implementação do aumento, chegaríamos a um insuperável conflito normativo. Visto que, se efetivado o acréscimo salarial, o extrapolamento do limites de gastos chegaria a patamares ainda preocupantes, justificando as exonerações de servidores efetivos estáveis e não estáveis (art. 169,§§ 3o e 4o, da Constituição Federal).

Isto é, o servidor seria beneficiado com uma vantagem parcial, mas, posteriormente, como consequência direta de tal ação, estaria sujeito à extinção definitiva do seu vínculo estatutário, deixando de perceber a integralidade dos seus vencimentos.

Contudo, a única solução possível para este conflito de normas é admitir-se a suspensão dos aumentos enquanto extrapolado o teto de gasto com folha.

Pelos fundamentos acima expostos, não gera dúvidas sobre a absoluta impossibilidade jurídica de majoração de gastos.

Pelos mesmos motivos expostos, tem diversas alegações e recomendações e ordens emanadas dos órgãos estaduais de controle, as quais impedem quaisquer atos que impliquem o aumento das despesas com pessoal, sob pena de responsabilização administrativa, cível e criminal dos gestores.

Nesse mesmo sentido encontra-se o Acórdão exarado pelo Tribunal de Contas do Estado nos autos do processo n. 31.317-3/2018, vejamos:

57. Diante do exposto, nos termos do artigo 234, 81o, do RITCE- MT, acompando parcialmente o Parecer 56/2018, proferido pela Consultoria Técnica, e acolho o Parecer 4.404/2018, de autoria do Procurador de Contas Getúlio Velasco Moreira Filho, e VOTO no sentido de, preliminarmente, conhecer do presente Reexame de Tese Prejulgada e, no mérito, revogar a Resolução de Consulta 29/2016 e aprovar a proposta de Resolução de Consulta apresentada pela Consultoria Técnica, cujo enunciado reproduzo novamente abaixo:

Resolução de Consulta no 19/2018. Pessoal. Limite. Despesa com pessoal. Receita corrente líquida. IRRF. Impossibilidade de exclusão. O Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), incidente sobre a folha de pagamento de pessoal, deve ser incluído nas despesas com pessoal do Estado e dos Municípios e ser considerado na composição da Receita Corrente Líquida (RCL) destes entes.

(...)

59. VOTO, também, pela modulação dos efeitos do novo entendimento, para que, os Poderes e Órgãos autônomos do Estado e dos Municípios, que se encontrem no final do exercício de 2018, acima do limite legal de despesas com pessoal, nos termos do novo prejulgado, observem:

a) no exercício de 2019, as vedações impostas pelo artigo 22 da LRF e
não promovam medidas que aumentem essas despesas;

b) no exercício de 2020, as prescrições do artigo 23 da LRF e reduzam, no mínimo, 25% do eventual excedente da despesa total com pessoal;

c) no exercício de 2021, as prescrições do artigo 23 da LRF e reduzam, no mínimo, mais 35% do eventual excedente da despesa total com pessoal, totalizando ao menos 60%;

d) no exercício de 2022, as prescrições do artigo 23 da LRF e reduzam, no mínimo, mais 40% do eventual excedente da despesa total com pessoal, totalizando 100%.

Em face do exposto, observa-se que por hora,
a absoluta impossibilidade de concessão do aumento previsto na LC 596/2017. Tal conclusão foge à mera vontade do gestor, estando pautado na mais estrita legalidade
. [...]” (id. 19416486).

Quanto à impossibilidade de concessão da segurança pretendida, posto que inexistente o aventado direito líquido e certo, posicionou-se este Colegiado:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DO GRUPO TAF (TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO) – AUMENTO SALARIAL DE 4% – LEI ESTADUAL No 596/2017 – EXECUÇÃO IMEDIATA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – AUMENTO DE RECEITAS CORRENTES LÍQUIDAS INSUFICENTE – GASTOS COM PESSOAL QUE ULTRAPASSAM OS LIMITES PRUDENCIAL E MÁXIMO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – ABSTENÇÃO DE REALIZAÇÃO DE GASTOS COM FOLHA DE PESSOAL – RECOMENDAÇÃO DO TCE/MT E DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

Não há falar-se em direito líquido e certo à execução imediata do aumento salarial, na ordem de 4%, previsto no art. 7o da Lei no 596/2017 e destinado aos servidores integrantes do Grupo TAF (Tributação, Arrecadação e Fiscalização), pois, ainda que tenha havido um aumento das receitas correntes líquidas do Estado de Mato Grosso, este se mostra insuficiente para o atendimento, por ora, do referido comando legal, em razão da persistência de elevado percentual de gastos com despesas de pessoal e da necessidade de honrar as despesas com os serviços públicos essenciais à população mato-grossense.

Hipótese em que, em razão da crise financeira por que passa o Estado de Mato Grosso, ainda não controlada, devem ser adotadas medidas para a contenção das despesas públicas e não para o aumento destas, respeitando, inclusive, as orientações do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e a Notificação Recomendatória no 001/2019, pela qual a Procuradoria-Geral da Justiça de Mato Grosso recomendou ao Chefe do Poder Executivo Estadual que se abstivesse de proceder ao realinhamento de tabelas salariais e/ou ao reajuste de subsídios às categorias dos servidores públicos estaduais.

(N.U 1013227-96.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

Quanto à ausência de obrigatoriedade do Chefe do Poder Executivo em proceder os reajustes anuais dos vencimentos e subsídios dos servidores, devendo-se ater à aspectos administrativos, tais como a Lei de Responsabilidade Fiscal, manifestou o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral:

Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inexistência de lei para revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos. Ausência de direito a indenização. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, contra acórdão do TJ/SP que assentara a inexistência de direito à indenização por omissão do Chefe do Poder Executivo estadual quanto ao envio de projeto de lei para a revisão geral anual das remunerações dos respectivos servidores públicos. 2. O art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período. Isso não significa, porém, que a norma constitucional não tenha eficácia. Ela impõe ao Chefe do Poder Executivo o dever de se pronunciar, anualmente e de forma fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade de reajuste ao funcionalismo. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”. (STF – RE 565.089/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 25.09.2019, publicado 28.04.2020)

Quanto à inexistência do aventado direito líquido e certo à percepção imediata do acréscimo estabelecido no dispositivo legal, posicionou-se a i. Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Muller, em parecer que adoto como razão de decidir:

“[...] Destarte, a interpretação conforme a Constituição a ser dada ao artigo 7o da LC 596/2017, é que tal regra trata-se de mera autorização – necessária, mas não suficiente – de aumento de vencimentos da categoria, que para ser efetivado demanda previsão na lei orçamentária anual, garantindo a sua dotação, de modo que não há direito subjetivo dos servidores públicos, muito menos direito líquido e certo a ser tutelado, razão pela qual esta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da segurança, julgando-se , doutra banda, prejudicado o Agravo Interno . [...]” (id. 36080972).

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, DENEGO A SEGURANÇA, dando por PREJUDICADO o recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021